Tribunal: TJES
Processo: 0002102-61.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-61.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO FRANCISCO PEROVANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO

DEFENSIVA
.
CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. MATA ATLÂNTICA. PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEITADA. MÉRITO.
AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. LAUDO DO IDAF.
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.

. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de
inépcia da denúncia
.
A peça acusatória narra os fatos com todas as circunstâncias do delito, descrevendo a conduta do acusado e o tipo penal violado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. A autoria está devidamente comprovada, pois grande parte da área desmatada, não é objeto da servidão de passagem, e não está embaixo da rede de distribuição elétrica, além da testemunha afirmar que detectou o desmatamento da área de vegetação, na propriedade do acusado.

3. O instrumento único de fiscalização e o laudo de fiscalização, ambos emitidos pelo IDAF, são documentos aptos para comprovação da materialidade delitiva, já que gozam de fé pública, a revelar a desnecessidade da realização da prova pericial. Precedente do TJES.

4. Inviável a desclassificação do delito, para a modalidade culposa (art. 38-A, § único, da Lei nº 9.605/98), pois caracterizado o dolo, especialmente porque, na área desmatada, houve a construção de benfeitorias (estrada e muro de alvenaria), e a realização de plantio de palmito, a revelar a vontade do acusado em suprimir a vegetação nativa da Mata Atlântica, para proveito próprio.

5. Cabível a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os fundamentos utilizados, de exploração da área desmatada, e a existência de interesse público e a importância social, do bioma mata atlântica, são elementares do tipo penal.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça,
em razão da hipossuficiência do réu.

7.
Recurso defensivo parcialmente provido, pra fixar a reprimenda, definitivamente, em 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída, por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002102-61.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO FRANCISCO PEROVANO - (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NATALY MOITIM BARBIERI - ES15968-A, VALKIRIA BELING GUMS - ES22852-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por FABIANO FRANCISCO PEROVANO, contra sentença (fls. 108/110-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, do bioma da Mata Atlântica
(art. 38-A, da Lei nº 9.605/98), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída pelas penas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, e prestação de serviço à comunidade, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Há uma preliminar,
suscitada pela defesa, onde alega
a
inépcia da
denúncia
.

No entanto, verifico que a peça acusatória narra, satisfatoriamente, os fatos com todas as circunstâncias do delito, descrevendo a conduta do acusado e o tipo penal violado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...) 3.
A denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de peculato. Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
(AgRg no AREsp n. 341.792/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018). (....)” (grifo nosso)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 27/2/2023.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
,
requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, e ausência de laudo técnico pericial, para atestar a materialidade do delito
.

Subsidiariamente
, pleiteia a desclassificação para o delito culposo, redução da pena-base, para o mínimo legal, e a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao fato,
narra a denúncia que, no dia 11 de abril de 2019, fiscais do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), realizaram diligências no sítio do acusado FABIANO, situado na localidade de Rio das Pedras, zona rural de Santa Maria de Jetibá-ES, e constataram a destruição, sem autorização,
de
6.476 m2 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis metros quadrados)
de vegetação, do bioma da mata atlântica, em estágio médio de regeneração.

Em relação ao pedido absolutório
, alega o apelante que na área autuada, está constituída uma servidão de passagem da ESCELSA, de modo que não possui gerência, não podendo ser o autor do delito.

Todavia, conforme croqui de fls. 50/verso, contido no plano de recuperação da área degradada (PRAD), percebe-se que grande parte da área desmatada, não é objeto da servidão de passagem, e não está embaixo da rede de distribuição elétrica.

Além disso, a testemunha MARCOS HENRIQUE DEMUNER (fls. 81), servidor do IDAF, afirmou que detectou o desmatamento da área de vegetação, na propriedade do acusado.

Por sua vez, o acusado, em momento algum, comprovou a sua tese defensiva, de que a responsabilidade pelo desmatamento é da ESCELSA, até porque, em referida área, foi construída uma estrada, um muro de alvenaria e realizado um plantio de palmito, conforme laudo de fiscalização de fls. 04, sendo certo que tais melhorias, realizadas na propriedade, não se assemelham com a atividade praticada, pela concessionária de energia elétrica.

Prosseguindo,
no que se refere a alegada ausência de materialidade, pois não foi produzida a prova pericial, tenho que razão não assiste à defesa.

Isto porque, o instrumento único de fiscalização nº 002186 (fls. 03) e o laudo de fiscalização nº 12664 (fls. 03-verso/07), ambos emitidos pelo IDAF, são documentos aptos para comprovação da materialidade delitiva, já que gozam de fé pública, a revelar a desnecessidade da realização da prova pericial.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2. Mérito.
Os instrumentos únicos de fiscalização e os laudos de fiscalização, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial
. (...)” (grifo nosso)

6. Recurso defensivo desprovido.

(TJES – Apelação Criminal nº 0000368-95.2019.8.08.0017 - Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL –
Relator:
Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
-
Data da publicação: 2
8/02/2024
)

Indo adiante
, tenho como inviável a desclassificação do delito, para a modalidade culposa (art. 38-A, § único, da Lei nº 9.605/98), pois caracterizado o dolo, especialmente porque, na área desmatada, houve a construção de benfeitorias (estrada e muro de alvenaria), e a realização de plantio de palmito, a revelar a vontade do acusado em suprimir a vegetação nativa da Mata Atlântica, para proveito próprio.

N
o que concerne ao pedido de fixação da pena-base
, no mínimo legal, verifico que, de fato, as balizas “
motivos” e “consequências” foram indevidamente negativadas, já que os fundamentos utilizados, de exploração da área desmatada, e a existência de interesse público e a importância social, do bioma mata atlântica, são elementares do tipo penal, portanto, inidôneos
.

Assim, a pena-base deve ser fixada, no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva
, já que ausentes circunstâncias atenuantes e agravante, bem como causas de diminuição e aumento.

Cabível ainda, na forma do art. 44, § 2º, do CP, a substituição da reprimenda, por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

P
or fim,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Isto posto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
FABIANO FRANCISCO PEROVANO,
fixando-a, definitivamente, na forma acima estipulada.

Outrossim, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.